Tribunal: TJMT
Processo: 0027922-42.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027922-42.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME - CNPJ: 07.364.918/0001-69 (AGRAVADO), OTAVIO ALVES DE OLIVEIRA MILANI - CPF: 004.690.991-51 (AGRAVADO), OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME - CNPJ: 07.364.918/0001-69 (AGRAVANTE), OTAVIO ALVES DE OLIVEIRA MILANI - CPF: 004.690.991-51 (AGRAVANTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME - CNPJ: 07.364.918/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ALVES DE OLIVEIRA MILANI - CPF: 004.690.991-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA E SUBSEQUENTE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal (Processo no 0027922-42.2014.8.11.0002), com base no art. 924, V, do CPC. O agravante sustenta que o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório em 02/02/2015 e que não houve inércia da exequente, dada a realização de diligências para citação do devedor. Requer o afastamento da prescrição intercorrente para viabilizar o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da jurisprudência do STJ, especialmente no que se refere à contagem do prazo prescricional após a suspensão automática da execução por ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), estabelece que o prazo de suspensão automática de um ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80 inicia-se com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou ausência de bens penhoráveis.

4
Constatado que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação em 31/03/2017, iniciou-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão, seguido do prazo prescricional de cinco anos, encerrando-se em 31/03/2023.

5. A citação por edital somente ocorreu em 11/04/2023, após o decurso do prazo prescricional, o que configura a prescrição intercorrente do crédito tributário.

6. O fato de o Município ter realizado diligências para localizar o devedor não interrompe ou suspende o prazo prescricional se ausente decisão judicial formal de suspensão ou outras causas legais de interrupção.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a paralisação do feito decorreu da inércia da Fazenda Pública, e não de morosidade imputável ao Poder Judiciário.

8. A ausência de novos argumentos relevantes no agravo interno justifica a manutenção da decisão monocrática, conforme autorizado pelo art. 1.021, § 3o, do CPC, em consonância com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo de um ano de suspensão automática do processo previsto no art. 40, § 2o, da LEF inicia-se com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

2. Decorrido esse prazo, inicia-se o prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente, findo o qual o crédito deve ser considerado prescrito.

3. A realização de diligências administrativas sem decisão judicial formal de suspensão não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da inércia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 924, V; Lei no 6.830/80, art. 40 e §§ 1o a 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (Temas 566 a 571); STJ, AgRg no AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; TJMT, AI no 0005543-15.2007.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.05.2024, DJE 29.05.2024; TJMT, AI no 0001377-27.2013.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.06.2024, DJE 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que, nos autos da Execução Fiscal no 0027922-42.2014.8.11.0002, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 16/12/2014, após a conclusão do auto de infração no 1244, e que o despacho citatório foi proferido em 02/02/2015, de modo que o prazo prescricional foi tempestivamente interrompido, não havendo que se falar em prescrição quinquenal.

Afirma que o Município promoveu diversas diligências com vistas à citação do devedor, tendo solicitado consulta ao INFOJUD, tentado a citação por AR e por Oficial de Justiça, e, por fim, requerido a citação por edital, efetivada apenas em abril de 2023.

Defende que não houve inércia por parte da exequente, tampouco suspensão formal do feito ou arquivamento nos moldes do artigo 40 da Lei no 6.830/80, razão pela qual não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Sustenta, ainda, que os requisitos previstos nos §§ 1o a 4o do referido dispositivo legal não foram preenchidos, o que inviabilizaria a extinção do feito com base na prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno com o consequente afastamento da prescrição intercorrente, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da execução fiscal
(Id. 265563294).

Em contrarrazões, o agravado defende que a decisão recorrida mostra-se absolutamente acertada, não merecendo qualquer reparo. (Id. 278080370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Sobre a temática controvertida alegada, inexistência da prescrição intercorrente no feito executivo, o art. 40 da Lei no 6.830/1980 dispõe que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, decorrido o prazo máximo de 01 (um ano) sem que sejam localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4o- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver o decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Além disso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Verifica-se dos autos que,
a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa de citação infrutífera em
31/03/2017
e, após outras diversas tentativas frustradas

de citação, o executado foi citado por edital em 11/04/2023.

Portanto, observa-se que ficou demonstrado que o prazo de suspensão automática de um ano, previsto no art. 40, §2o, da LEF, iniciou-se em
31/03/2017
, após a ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa infrutífera de citação do devedor, sendo seguido pelo prazo de prescrição de cinco anos, totalizando o marco final em
31/03/2023
. Logo, a citação do executado
não foi realmente efetivada até o termo final do prazo prescricional
, tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente no caso dos autos. Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) ANOS SEM QUE HOUVESSE OUTRA CAUSA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEPOIS DA CONSTRIÇÃO PARCIAL DE VALOR – PRAZO NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Houve citação e constrição, o que interrompeu a marcha da prescrição. Só que o bem penhorado era insuficiente para satisfação integral do crédito e o Fisco, ciente disso, não logrou êxito em efetuar nova constrição nos 6 anos seguintes. Posterior penhora, ainda que frutífera, deu-se depois de escoado o lustro, de sorte que não pode retroagir para interromper o curso extintivo.

2. Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno. Decisão monocrática mantida. Sentença mantida”.

(N.U 0005543-15.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)
.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Ainda, é de se mencionar que segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553-RS, a Corte Especial concluiu que
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Logo, considerando os marcos temporais pontuados na decisão recorrida e dado o transcurso de tempo superior ao referenciado, compreendo que deve ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Além do mais, verifica-se que a demora não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo juízo de origem, portanto, resta clara a total inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, este tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

2.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Recurso de Agravo Interno Desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo”.
(N.U 0001377-27.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024). (destaquei).

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025